Tribunal: STF
Processo: Rcl 82785
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA DE AÇÃO PENAL PÚBLICA QUE NÃO TRAMITA SOB SIGILO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. LIVRE MERCADO DE IDEIAS. TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE DEVE SE DAR, COMO REGRA, A POSTERIORI. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA QUE DIVULGA ACUSAÇÃO CRIMINAL, NÃO SUBMETIDA AO SEGREDO DE JUSTIÇA. MATÉRIA QUE SE LIMITA A RELATAR INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, TENDO POR OBJETO ILÍCITOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA QUE SE TORNOU UM DOS RÉUS NA AÇÃO PENAL OBJETO DA NOTÍCIA. FATO DE INTERESSE PÚBLICO, SOBRETUDO POR TRATAR DA GESTÃO DO ERÁRIO. REMOÇÃO DO CONTEÚDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.   



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maxcione Pitangui de Abreu contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos do Processo nº 5013965- 51.2025.8.08.0012, que, ao deferir a tutela de urgência pretendida pelos beneficiários, determinou a remoção imediata de matéria jornalística veiculada no sítio eletrônico da reclamante.



    Narra a reclamante ter veiculado reportagem noticiando o ajuizamento de ação penal em face do beneficiário Charliston Poli, em virtude da suposta prática de fraude em licitações, corrupção e organização criminosa em contratos de lixo e varrição nas Prefeituras. Discorre que o beneficiário “foi alvo das OPERAÇÕES ‘VARREDURA’, ‘CUM CLAVES I’ e ‘PERSISTÊNCIA’ do GAECO/MPES, em Linhares/ES e São Mateus/ES, gerando denúncias criminais nos processos nº 5012093-15.2023.8.08.0030 (3ª Vara Criminal de Linhares) e nº 5007444- 53.2023.8.08.0047 (Comarca de São Mateus), por crimes de organização criminosa (art. 2º, Lei nº 12.850/2013), fraude em licitações (arts. 337-E, 337-F e 337-L, V, CP) e outros, com movimentações recentes em maio de 2025. A denúncia de novembro de 2023 descreve esquema de cartelização, superfaturamento (ex.: serviços pela metade do preço dobrado), subcontratações fictícias e lavagem de ativos via empresas interpostas (Fortaleza Ambiental, Bio Sanear e RT Empreendimentos), ligadas a Poli por parentesco e controle efetivo, com prejuízos milionários ao erário” (doc. 1, p. 3). 



    Afirma que o beneficiário e a empresa citada na matéria jornalística ajuizaram ação visando a retirada do conteúdo noticiado, tendo o juízo de primeiro grau deferido o pedido liminar formulado “determinando: (i) a remoção imediata de ‘todas as publicações ofensivas’ veiculadas pelo Reclamante, sem especificação de links, conteúdos ou critérios objetivos; (ii) a abstenção de novas publicações de ‘teor similar’, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (doc. 1, p. 2). 



    Relata que interpôs agravo de instrumento em face desta decisão, porém a análise do pedido de antecipação da tutela recursal foi postergada, aguardando-se o contraditório naquela esfera recursal.



    Alega que a matéria jornalística objeto da presente reclamação repercutiu reportagens sobre os mesmos fatos veiculados em outros portais de notícias.



    Aduz o reclamante que a decisão reclamada, ao deferir a determinação de remoção do conteúdo, configura censura prévia na medida em que lastreada em premissas equivocadas, “ignorando investigações existentes e induzida por alegações falsas dos autores/agravados, ora beneficiários dos atos reclamados, bem como a falta de motivação concreta”.



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Em decisão publicada em 3/9/2025 a Primeira Turma desta Corte referendou a liminar deferida. 



    Devidamente citado, Charliston Poli se manifestou nos autos, alegando, em síntese, que, no Estado do Espírito Santo, existe um grupo liderado pelo reclamante “especializado em fake news, que se distinguiu em assassinar reputações. Essa associação, iniciada no ano de 2002 até onde se sabe, ataca instituições, pessoas e empresas.” (Doc. 41, p. 6). Aduz que em razão de ataques a instituições do Estado Democrático de Direito, Ministros de Cortes Superiores, Procuradores do Ministério Público, dentre outros, “Pitangui, juntamente com o Capitão Assunção, Carlos Von, Fabiano de Oliveira, Jackson Rangel e Armandinho Fontoura respondem, perante essa Excelsa Corte, processo representado pela PET. 10.590, estando o mesmo fazendo uso de tornozeleira eletrônica por ordem do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes” (doc. 41, p. 6).



    Argumenta o beneficiário que “a liberdade de manifestação e opinião, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e no respeito aos atributos da personalidade do indivíduo, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações que podem ou não serem condizentes com a verdade e afetarem de forma injustificada a intimidade, honra, bom nome e reputação do alcançado pela declaração, podendo, portanto, consubstanciar a manifestação assim emoldurada abuso de direito, e, portanto, ato passível de ser responsabilizado legalmente, ante os efeitos que irradia (CF, art. 5º, IV, V, IX e X)” (Doc. 41, p. 9). 



    Sustenta, ainda, não haver “conflito de princípios no presente caso, na medida em que restou clarividente que o reclamante (Pitangui) abusou de seu direito de informação, tendo faltado com o compromisso ético, ao disseminar conteúdo com viés calunioso e difamatório, sem compromisso com a realidade dos fatos”. (Doc. 41, p. 11).



    Em que pese devidamente citada, a empresa Limpar Ambiental Gerenciamento Integrado de Resíduos Ltda. deixou de apresentar contestação (Doc. 43). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 130. 



    Quanto ao cabimento da presente ação e sua adequação ao paradigma invocado, consigno que a jurisprudência desta Corte tem admitido a utilização da ADPF 130 como parâmetro para o ajuizamento de reclamações que versam sobre conflitos entre liberdades de expressão e de informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade. Neste sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 45.682, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08/04/2022).



    “RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem estendido o alcance da decisão proferida no julgamento da ADPF 130 para sublinhar que em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação, de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. A jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão operem a posteriori, devendo o Poder Judiciário justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter. 3. Vulnera o julgamento da ADPF 130 o ato judicial que afasta o exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido por precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 20.757 AgR, Segunda Turma, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 08/02/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. Proibição de censura prévia de publicações jornalísticas. Excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 51.153 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/08/2022).



    Os mencionados precedentes são tributários da visão, também já pacificada no STF, segundo a qual nosso sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos. São exemplos dessa proteção acentuada os arts. 5º, IV, IX e XIV, e art. 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    Com efeito, é por meio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individuais, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático. Nos dizeres do professor alemão Konrad Hesse, “[a] liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática; somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar, na forma intentada pela Lei Fundamental, no processo democrático. (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional na República Federal da Alemanha”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, tradução de Luís Afonso Heck, p. 304-305). 



    Isto não significa que a liberdade de expressão e informação seja absoluta, ou que ao Estado seja relegada posição de mera abstenção em face desta. Pelo contrário, cabe também aos poderes constituídos zelar para que a competição neste mercado se dê de forma a resguardar os mais vulneráveis e a reprimir eventuais abusos. Destarte, cumpre ao Judiciário, consectariamente, exercer função contramajoritária, assegurando a divulgação até mesmo de ideias inconvenientes perante a visão da maioria da sociedade. 



    Cônscio da especial relevância da liberdade de expressão, o STF posicionou-se de forma veemente em favor da sua proteção e contra a possibilidade de censura prévia por ocasião do julgamento da paradigmática ADPF 130, cuja ementa ora transcreve-se em parte: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...)”. (ADPF 130/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 06/11/2009). 



    A mera leitura do trecho da ementa em tela demonstra que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, na hipótese de eventual conflito entre o direito à liberdade de imprensa (liberdade de informação jornalística) e os direitos da personalidade, o primeiro, enquanto pré-condição da manutenção do próprio regime democrático, há de preponderar no momento inicial, de modo a impedir a aposição de censura prévia a quaisquer conteúdos ou opiniões que possam ter, ainda que indireta e remotamente, interesse público. A tutela dos direitos da personalidade pelo Poder Judiciário em casos que tais há de se dar a posteriori , mediante a garantia de direito de resposta e de eventual responsabilização penal e civil decorrente de abusos. 



    No presente caso concreto, não se verifica situação apta a possibilitar a excepcionalíssima intervenção do Poder Judiciário para a remoção de conteúdo jornalístico veiculado, com o tolhimento da liberdade de expressão e informação da reclamante, na medida em que os dados veiculados na peça jornalística impugnada são públicos e se relacionam a apuração criminal na instância competente.



    Com efeito, extrai-se dos documentos que instruem a inicial que a reportagem impugnada na origem menciona investigação criminal conduzida pelo Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, tendo por objeto suposto esquema de fraudes em licitações públicas em contratos de varrição em prefeituras municipais. A reportagem registra, ainda, que, em virtude de tais investigações, foi ajuizada ação penal, cuja denúncia foi recebida pelo Juízo competente, de modo que o beneficiário Charliston teria se tornado réu no processo nº 5012093-15.20253.8.08.0030, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Linhares/ES (doc. 11, p. 44).



    Observa-se da matéria jornalística, ainda, o relato acerca da criação da empresa Limpar Ambiental, também autora da ação de origem, que, segundo se aponta, teria sido beneficiada por contrato emergencial firmado pela Prefeitura de Guarapari, com preço acima do de mercado, no contexto das irregularidades apuradas na ação penal também descrita na reportagem.



    Impende notar, no ponto, que a presente reclamação está instruída com cópia da denúncia ofertada em face do beneficiário (doc. 12), extraída de ação penal não acobertada pelo segredo de justiça (doc. 12, p. 1). Ademais, foi acostada cópia da decisão de recebimento da denúncia, em que se verifica a veracidade da condição de réu ostentada pelo beneficiário, tal qual descrita na matéria jornalística.



    Saliente-se que a circunstância de a reportagem em debate tratar de denúncia criminal apresentada em virtude de fatos graves, atinentes à gestão do erário público, revela, ainda que em tese, a existência de interesse público em sua divulgação, de modo a fazer jus, in casu, a liberdade de expressão da reclamante à adicional proteção decorrente da liberdade de imprensa, reconhecida por este Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF 130. 



    Cumpre consignar que este Supremo Tribunal Federal já assentou o estreito liame existente entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa por ocasião do julgamento do RE 511.961/SP, no qual declarou-se a inconstitucionalidade da exigência de diploma de curso superior para o exercício da profissão jornalística. Naquela assentada, foram as seguintes as palavras do Eminente Ministro Gilmar Mendes no voto condutor: 



    “O ponto crucial é que o jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e informação. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada”. 



    Esclareço, no ponto, que a posição ora esboçada em compasso com a jurisprudência do STF não significa pactuação com a disseminação de notícias deliberadamente falsas ou de conteúdos ofensivos à honra e à imagem dos envolvidos, mas tão somente que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito da postagem na fase processual em que proferida a decisão reclamada - em sede de tutela provisória -, sob pena de configuração de censura prévia. 



    O conteúdo eventualmente injurioso ou calunioso da postagem impugnada há de ser apurado de modo exauriente na via judicial cabível e poderá gerar a responsabilização penal ou civil posterior, nada justificando sua censura de plano, tal qual determinado pela decisão reclamada. 



    Nesse contexto, sem prejuízo do que vier a ser apurado na instância de origem, entendo que a decisão reclamada efetivamente viola o pronunciamento vinculante havido na ADPF 130.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, confirmando a liminar anteriormente deferida, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar as decisões da 2ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, proferidas, respectivamente, nos autos do Processo nº 5013965-51.2025.8.08.0012 e no Agravo de Instrumento nº 5011197-91.2025.8.08.0000, que determinaram liminarmente a remoção do conteúdo veiculado.   



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 



    Publique-se.      



    Brasília, 13 de outubro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente